Tribunal: TJES
Processo: 0000512-20.2021.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000512-20.2021.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDIR SANTANA LEPAUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000512-20.2021.8.08.0043 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDIR SANTANA LEPAUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ARMA DESMUNICIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Valdir Santana Lepaus contra sentença da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina que o condenou à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, em razão da posse de espingarda calibre 36, desmuniciada e sem autorização legal. A defesa requer a absolvição com fundamento no art. 386, incisos II, III, IV e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03; (ii) definir se a posse de arma de fogo desmuniciada configura conduta típica, considerando a natureza do crime como de perigo abstrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva se comprova pelo auto de apreensão, auto de constatação de eficiência, laudo pericial, boletim de ocorrência e prova oral colhida em juízo.

A autoria resta evidenciada pelas declarações de testemunhas, notadamente a vítima e os policiais militares, que confirmaram que a arma foi encontrada próxima à residência do acusado, com pleno conhecimento deste sobre sua localização.

O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, de modo que basta a apreensão do artefato, ainda que desmuniciado, para a configuração da conduta típica, não se exigindo demonstração de efetivo risco concreto.

O laudo pericial atesta a eficiência da arma, afastando a hipótese de crime impossível por ineficácia absoluta do meio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que a posse ou porte de arma de fogo, mesmo desmuniciada, configura delito de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de potencialidade lesiva concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido configura delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a arma estar desmuniciada.

A comprovação da eficiência da arma por laudo pericial afasta a alegação de crime impossível.

A autoria e a materialidade do delito se demonstram pelas provas documentais, periciais e testemunhais constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 12; CPP, art. 386, II, III, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 977.508/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000512-20.2021.8.08.0043 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDIR SANTANA LEPAUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
VALDIR SANTANA LEPAUS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 8 de novembro de 2021, o denunciado possuía arma de fogo da espécie espingarda, calibre 36, desmuniciada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição com fulcro no artigo 386, incisos II, III, IV e VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo auto de apreensão de arma de fogo, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, boletim unificado n. 46287850, laudo pericial de exame de arma de fogo n. 11.792/2021, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

De igual maneira, verifico que o conjunto probatório colhido é suficiente para comprovar a
autoria
do réu em relação ao crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Interrogado tanto na esfera policial quanto em juízo, o réu negou que tenha efetuado disparo de arma de fogo contra a pessoa de Rivelino, entretanto, confirmou a existência da arma de fogo.

A informante Maria Rosa Helmer, esposa do réu, em juízo, confirmou que a espingarda que foi apreendida pertenceu ao avô do apelante.

Rivelino Santana Lepaus, também na esfera judicial, evidenciou que em razão de desavenças por questões de terra e plantação de eucalipto foi até a casa do réu tentar conversar, tendo ele efetuado um disparo de arma de fogo. Após registrar o boletim de ocorrência, os policiais obtiveram êxito em apreender a arma, que estava escondida no mato, nas proximidades da casa do recorrente.

Tal versão foi confirmada pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, que confirmaram que a espingarda foi encontrada escondida no mato, a poucos metros da casa do acusado, bem como que ele tinha pleno conhecimento da localização do artefato.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelas testemunhas demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em ausência de autoria ou insuficiência probatória.

Ademais, não há que se falar em atipicidade da conduta, porquanto o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, bastando a apreensão do armamento, ainda que desmuniciado, para a configuração do crime.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA. CRIME IMPOSSÍVEL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. EFICÁCIA DA ARMA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito. 2. Em determinadas hipóteses, contudo, quando demonstrada por meio de prova pericial a ineficácia total da arma de fogo, é possível reconhecer a atipicidade da conduta, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. Tal situação não se enquadra no caso dos autos, uma vez que o acórdão estadual registrou a existência de laudo pericial, que atestou a eficácia mínima para disparo da arma. 3. A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema e alterar a conclusão sobre a potencialidade lesiva da arma demandaria ampla dilação probatória, providência inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 977.508/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

E

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)